Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003214-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA
–
LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO

–

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO ATIVO RECURSAL – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
não concedeu a tutela recursal almejada
e se limitando
a parte
recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
não concedeu o efeito ativo pleiteado.

Consta dos autos que
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1038405-02.2023.8.11.
0002

proposta
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA’s
n. 2023209486, n. 2023483987 e n. 2023753881.

A parte agravante
sustentou
, em síntese,

que apesar de sempre manter a regularidade fiscal, em virtude das contingências econômicas enfrentadas pelo setor empresarial, em especial aquelas decorrentes da pandemia d
a
Covid-19, entre os meses de abril a agosto de 2022, deixou de recolher tempestivamente o ICMS referente às operações mercantis, o que gerou um débito no valor de R$ 123.781,22 (cento e vinte e três mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), pendente na conta corrente da empresa perante a SEFAZ/MT.

Narra que, com o objetivo de compor o ônus tributário vencido, formalizou um
t
ermo de
c
onfissão de
d
ívida com o
ó
rgão
f
iscalizador
e
stadual, se obrig
ando
a adimplir em 24 (vinte e quatro) parcelas a quantia de
R$ 154.085,66 (cento e cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), montante
que corresponde ao ICMS inerente aos meses de abril a agosto de 2022, correção, juros e multa de 20% sobre o crédito tributário inadimplido.

Argumenta que não bastasse
a
culminação da penalidade
supracitada
,
foi
surpreendida com nova cobrança pelo Fisco, incidente sobre o mesmo fato tributário: ICMS recolhido intempestivamente, no período de abril a agosto de 2022.

Ressalta que propôs administrativamente pedido de
revisão de o
fício, mas que somente a notificação de lançamento de agosto teve sua exigibilidade suspensa,
de modo que
as demais resultaram na lavratura das seguintes
c
ertidões de
d
ívida
a
tiva: (i) CDA n. 2023209486: referentes aos meses de abril e maio de 2022; (
ii
) CDA n. 2023483987: referente ao mês de junho 2022; e (
iii
) CDA n. 2023753881: referente ao mês de julho 2022.

Assegura que, somados todos os créditos tributários inseridos nos aludidos documentos, possui contra si o débito total no valor de R$ 225.956,88 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
que
também foram acrescidos de multa, juros e correção monetária.

Enfatiza que é manifesta a ilegalidade da nova exação perpetrada pelo Fisco, por se tratar de
bis in idem
de natureza sancionatória, já que incidente sobre a mesma hipótese (recolhimento intempestivo de ICMS), bem como por constituir evidente aplicação de multa com caráter confiscatório.

Sustenta que não obstante o Magistrado Singular tenha consignado em sua decisão que se mostra indispensável
a
juntada do processo administrativo, tal se mostra irrelevante à solução da
demanda
, pois o objeto dos autos em cotejo diz respeito à natureza da multa aplicada e não sobre eventuais nulidades do processo que culminariam na nulidade da exação.

Diante desse contexto, a
r
ecorrente pleiteia, por meio
do
recurso, a antecipação da tutela recursal para
“que seja reformada a interlocutória proferida no Juízo
a quo
”
.

Sem contrarrazões pela Fazenda Pública.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu o efeito ativo pleiteado.

Consta dos autos que
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1038405-02.2023.8.11.
0002

proposta
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA’s
n. 2023209486, n. 2023483987 e n. 2023753881.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
que não concedeu a tutela recursal.

No caso, infere-se que o
d.
juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Sem delongas, os atos administrativos,
qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se
de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade,
presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário
, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Em razão disso, ao menos nesta fase de cognição sumária, esvai-se o fumus boni iuris
à
autorizar a concessão da medida in limine litis pretendida, ao passo que, não preenchidos os requisitos do inciso II, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a não concessão da liminar é medida cogente.

Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, não constato a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada na petição inicial, pelas razões que passo a expor.

In
casu
, a parte requerente não comprovou, a priori, a verossimilhança das suas alegações, na medida em que não trouxe aos autos cópia do processo administrativo, mas se limitou a anexar os pedidos de revisão de ofício, sem a decisão do Fisco Estadual.

Ora, não se pode desconsiderar ou “recusar fé aos documentos públicos” (art. 19, II, da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha
prova idônea e inequívoca
em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto,
presumem-se
que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

[...]

Ex
positis,
INDEFIRO
a tutela
vindicada

(
...)”
.

Em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

(...)

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder
a antecipação da tutela recursal, consoante a norma
procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que estasomente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4
o
, do CPC.

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porque, faz-se necessário a apresentação do processo administrativo tributário para o exame da questão acerca da ocorrência ou não de
bis in idem
. Ademais, como bem registrado pelo Juízo
a quo
, embora tenha a parte autora afirmado que vem cumprindo o parcelamento fielmente, pendem dúvidas se os comprovantes de pagamento juntados no id.
n.
133504874 correspondem ao pagamento do débito fiscal ajustado, conforme o Termo de Confissão de Débito Fiscal anexado no id.
n.
133504868.

Diante desse cenário,
entendo,
ao menos nesta fase inicial, que a decisão invectivada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo pleiteado.

(
...)”
.

Diante de tais premissas, e
m análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pel
a parte
agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que
não concedeu o efeito ativo pleiteado

e, por consequência, acolher o requerimento de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito,
em análise de cognição sumária, tenho que
como houve
, até prova em contrário,
o devido processamento do crédito tributário, prevalece
a
presunção de legitimidade do lançamento do referido auto de infração, devendo ser comprovada a alegada irregularidade.

Desse modo
, em juízo de cognição sumária, não restou presente a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório, bem como a formação do contraditório.

Registre-se que
embora o depósito do montante integral, previsto no art. 151, II, do CTN e na súmula 112 do STJ, não seja a única hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, restou devidamente fundamentado
pelo
d.
juízo
aquo
que
por não
estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há como
acolher
o
pedido

de concessão
da tutela
de urgência
.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO
- ARTIGO 151, INCISO II DO CTN - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
.

1. A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte, do depósito integral e em dinheiro.

2. O artigo 151 do CTN trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão da medida liminar ou da tutela antecipada – inciso V, que deve, contudo, ser concedida somente à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

3. Recurso desprovido.
Decisão mantida
”
.

(N.U 1012022-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23
.
5
.
2023,
Publicado
no DJE 31
.
5
.
2023)

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos
anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024